Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722921-71.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Residencial Solar dos Montes Agravado(s) Tânia Margarete de Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Solar dos Montes contra pronunciamento judicial exarado pelo juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 126758807 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Tânia Margarete de Sousa, processo n. 0706798-35.2022.8.07.0020, determinou a emenda da petição inicial. Em razões de agravo (Id 37189678), o recorrente defende inicialmente o cabimento do presente recurso sob o argumento de que a decisão desafiada, a toda evidência, acarreta prejuízo ao Agravante, pois, ultrapassando o limite do impulso processual, determinou que o Agravante modulasse a sua pretensão, excluindo desta a pretensão de recebimento dos valores referente ao acordo extrajudicial firmado, cujo inadimplemento se busca imputar a Agravada, que é quem responde pelo imóvel. Tece considerações sobre os condomínios horizontais irregulares e a aplicabilidades de todos os normativos próprios aos condomínios edilícios. Enfatiza a natureza propter rem das despesas condominiais, razão pela qual a agravada deve responder pelas obrigações relativas ao imóvel objeto de cessão de direitos firmada com o antigo possuidor. Cita jurisprudência que entende abonar suas alegações. Invoca o art. 1.345 do CC. Diz presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal de urgência. Ao final, requer seja deferida a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, e por conseguinte, sendo determinado o processamento da ação de cobrança manejada pelo Agravante na forma em que fora veiculada. No mérito, pede o provimento do recurso para, com a devida vênia, reformar a decisão interlocutória prolatada pelo douto Juízo a quo nos autos do processo citado para conceder a tutela de urgência, determinando o processamento da ação de cobrança nos exatos termos em que foi manejada, e ao final, seja confirmada a tutela recursal. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 37189686) e o documento de recolhimento no (Id 37189688). É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não está prevista a interposição de agravo por instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial. A propósito reproduzo o ato judicial combatido: Intime-se a parte autora para cumprir integralmente com a decisão de ID 122526417, pelas razões já exteriorizadas, de modo que o demonstrativo de débito deverá excluir as rubricas de acordo não firmado com a parte requerida, eis que não houve anuência pela parte requerida a pagar valor maior do que a taxa ordinária, de modo que a exordial deverá mencionar tão somente as taxas ordinárias e eventuais taxas extraordinárias. Ato contínuo, a parte autora deverá promover a juntada de nova exordial, promovendo as devidas adequações no que tange ao valor da causa, bem como novo demonstrativo atualizado de débitos. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (art. 330, IV c/c art. 321, ambos do CPC). Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão deduzida pelo autor, apenas ofereceu à parte momento para adequar o valor da causa e colacionar demonstrativo atualizado do débito. Do não atendimento a esta determinação poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no art. 330, IV c/c art. 321, do CPC. Em atenção à regra posta no art. 203 do CPC, tenho por induvidoso não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque nele não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a pretensão de direito material perseguida. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recorrente defende o cabimento do procedimento recursal sob a ilação de que o acatamento da determinação implicará a modulação do título executivo judicial que se buscar formar, revelando conteúdo lesivo ao Agravante, sendo que, se este optasse pela inércia, ensejaria o indeferimento da inicial, de modo que, se mostra necessária a reforma. Não obstante, sobrelevar notar que não houve qualquer deliberação acerca da matéria de fundo ou questão incidente. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo por instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do art. 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta Egrégia 1a Turma Cível, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ao demais, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo Código. Se isso não bastasse, vê-se do caderno processual da origem que o autor acatou a ordem judicial e apresentou nova petição inicial (Id 130072927), que foi recebida (Id 130338859), com o regular curso do feito, o que enseja a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC, porquanto houve aceitação da decisão, configurando, deste modo, o fenômeno da preclusão lógica. Portanto, sob qualquer prisma, conclui-se pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento quer porque manejado para impugnar despacho de emenda à petição inicial, quer pela ocorrência de preclusão lógica, diante do acatamento da ordem judicial. Anoto, derradeiramente, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.000 e 1.001, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora